Tribunal: STF
Processo: Rcl 34889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Aeromatrizes Indústria de Matrizes Ltda., em 20.5.2019, contra decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que, ao dar provimento ao Recurso Ordinário n. 0020275-53.2018.5.04.0405, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF.
O caso
    2. Em 15.3.2018, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul ajuizou ação civil pública contra Aeromatrizes Indústria de Matrizes Ltda. (fls. 2-20, e-doc. 3).
    Pediu a procedência do pedido “para os efeitos de (d.1) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei 13.467/2017, relativamente as alterações processadas nos artigos 545,578,579,582,583,587 e 602 da CLT; (d.2) reconhecer a obrigação da requerida a realizar o desconto do valor equivalente à remuneração de um dia de trabalho de todos os seus empregado a contar do mês de março/2018, independentemente de autorização individual, bem como, para os trabalhadores admitidos após essa data, nos termos do art. 602 e seu parágrafo único, da CLT, em casa um dos meses subsequentes, devendo ser praticados tais atos – relativamente às parcelas vencidas e vincendas (CPC, art. 323) – bem como de proceder à emissão das correspondentes Guias de Recolhimento de Contribuição Sindical e efetuar seu recolhimento” (f ls. 20-21, e-doc. 3).
    Em 10.1.2019, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Caxias do Sul julgou improcedente a ação (fls. 2-10, e-doc. 6).
    Contra essa decisão o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul interpôs recurso ordinário e a empresa Aeromatrizes Indústria de Matrizes Ltda. interpôs recurso adesivo pelo deferimento do benefício da justiça gratuita ao Sindicato (e-doc. 7 e fls. 20-27 do e-doc. 8).
    Em 8.5.2019, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao recurso ordinário da empresa e deu provimento ao recurso do Sindicato para “reconhecer como válida e eficaz a autorização dada pela categoria em assembleia de classe e determinar que a reclamada realize desconto e repasse à entidade sindical, efetuando o recolhimento da contribuição sindical de todos os seus empregados, a contar de março/2018, por meio da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana” (fl. 2, e-doc. 10).
    3. Contra esse acórdão Aeromatrizes Indústria de Matrizes Ltda. ajuíza a presente reclamação e sustenta “não se pode[r] admitir que a contribuição sindical seja imposta a trabalhadores e empregadores quando a Constituição Federal determina que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a uma entidade sindical” (fls. 13-14, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a 8ª Turma do TRT da 4ª Região, por sua vez, decide de forma diversa daquela disposta no acórdão do STF nos autos da ADI 5794, pois interpreta ampliativamente e, equivocadamente, o disposto no acórdão do STF, pois esse refere que os Sindicatos dispõem de outras formas de receitas, citando as contribuições confederativa e assistencial, essas sim, possíveis de serem autorizadas por assembleia” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Salienta ter “o STF entend[ido] pela constitucionalidade da Lei 13.467/17, que privilegia os princípios da liberdade sindical, de associação e de expressão, entendendo que, para esta contribuição específica – sindical -, a autorização deve ser individual e expressa” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Pondera ter se tornado “requisito imprescindível para o recolhimento da contribuição sindical pelo empregador a expressa autorização do trabalhador, de forma INDIVIDUAL” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Alega que, no acórdão reclamado, “ao [se] determinar que a assembleia supr[isse] a necessidade de autorização individual e expressa do empregado para desconto da contribuição sindical, deixou de cumprir a decisão proferida pelo STF nos autos da ADI 5794, no sentido de que constitucional a Lei 13.467/17 quando torna facultativa a contribuição sindical, a qual deverá ser autorizada de forma individual e expressa pelo trabalhador” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Informa que, “em 1º.03.2019, foi editada a Medida Provisória 873, a qual, EXPRESSAMENTE, refere que a AUTORIZAÇÃO DO TRABALAHDOR DEVE SER INDIVIDUAL, EXPRESSA E POR ESCRITO, terminando com a discussão sobre a possibilidade de que a autorização se dê de forma coletiva” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Anota estar presente o perigo da demora, que, “por sua vez, est[aria] diretamente relacionado com as razões de fato anteriormente elencadas” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para que seja “suspensa a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista de n. 0020275-53.2018.5.04.0405, pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que determinou que a autora proceda o desconto da contribuição sindical, independente da vontade individual do trabalhador” (fls. 18-19, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja julgado “procedente o pedido formulado na presente Reclamação (…) para CASSAR a decisão reclamada, que determinou que a autora proceda o desconto da contribuição sindical, independente da vontade individual do trabalhador, por entender que a autorização coletiva supre a necessidade de autorização individual e expressa do empregado, reputando como válida a autorização coletiva, em evidente afronta à decisão do STF nos autos da ADI 5794” (fl. 19, e-doc. 1). 
    4. Em 24.5.2019, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0020275-53.2018.5.04.0405, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei fosse citado o interessado (e-doc. 14).
    5. Em 29.5.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região prestou informações (e-doc. 16).
    6. Em 3.7.2019, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM requereu o ingresso como amicus curiae (e-doc. 19).
    7. Em 31.7.2019, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul apresentou contestação (e-doc. 32).
    8. Em 10.9.2019, Aeromatrizes Indústria de Matrizes Ltda. protocolizou a Petição n. 54.395/2019 e requereu, “incidentalmente, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 294, parágrafo único, do CPC, objetivando seja deferida a SUPENSÃO DO PROCESSO de nº 0020275- 53.2018.5.04.0405, com fundamento no disposto no artigo 989, II, até julgamento final da presente Reclamação, na qual foi deferida a liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido, evitando-se, assim, prejuízo à empresa reclamante com o pagamento de custas e depósito recursal que, com o provimento final da presente Reclamação, podem ser considerados indevidos” (fl. 7, e-doc. 43). 
    9. Em 10.9.2019, indeferi o requerimento de tutela provisória formulado na Petição n. 54.395/2019, deferi o ingresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM como amicus curiae e dei vista à Procuradoria-Geral da República (e- doc. 46).
    10. Em 12.2.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido (e- doc. 48).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    11. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    12. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer como válida a autorização dada pela categoria em assembleia geral convocada pelo sindicato e determinar que a reclamante promova o desconto de contribuição sindical, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF.
    13. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    14. Em 29.6.2018, este Supremo Tribunal julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e reconheceu constitucional a alteração introduzida pela Lei n. 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, pelos quais se exige autorização prévia e expressa dos participantes de categoria profissional para que o desconto da contribuição sindical possa ser efetuado.
    O Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, ressaltou: 
    “(...) a Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical” (DJe 1º.8.2018).
    15. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF vincula todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das competências respectivas, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 2º do art. 102 da Constituição:
    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.
    Confira-se, por exemplo, o julgado a seguir:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003). 
    16. Na espécie em exame, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao recurso ordinário da empresa e deu provimento ao recurso do Sindicato para reconhecer como válida e eficaz a autorização dada pela categoria em assembleia de classe.
    Foram fundamentos do voto do Relator:
    “Nos julgamentos da ADI 5794 e da ADC 55, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição sindical, tornando-se facultativa, mas reafirmando a necessidade de promoção de assembleia geral de toda categoria para a criação de receitas, com edital prévio e convocação específica para tanto, nos termos da atual redação dos arts. 578 e 579 da CLT, introduzida pela Lei n. 13.467/2017.
    Destaco o entendimento de que a autorização alcançada por meio de assembleia geral convocada especificamente para tal finalidade supre o consentimento individual, pois privilegia a negociação coletiva. Adoto, no particular, o item I do Enunciado n. 38 da Anamatra:
    ENUNCIADO N. 38 ANAMATRA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
    I – É lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante assembleia geral, nos termos do estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria representada especificamente para esse fim, independentemente de associação e sindicalização.”
    O reclamante juntou aos autos cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, com convocação de sócios e não sócios, realizada em 24/02/2018, na qual houver a autorização coletiva, por unanimidade de votos, para desconto em folha da contribuição sindical dos trabalhadores da categoria por ele representada (…), situação que preenche os requisitos legais que justificam a determinação de seu recolhimento.
    Assim, dou provimento parcial ao recurso do autor para reconhecer como válida e eficaz a autorização dada pela categoria em assembleia de classe e determinar que a reclamada realize o desconto e repasse à entidade sindical a realizar o recolhimento da contribuição sindical de todos os seus empregados a contar de março/2018, por meio da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana (GRCSU)” (fl. 4-5, e-doc. 10).
    Pela decisão reclamada reconheceu-se a validade dessa deliberação coletiva para suprir-se a manifestação expressa e individual dos componentes da categoria profissional abrangida pelo Sindicato autor, impondo-se o recolhimento da contribuição sindical, em descumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF. Assim, por exemplo:
    “(...) o Juízo reclamado determinou que a ré procedesse ‘ao recolhimento da contribuição sindical de 2018, limitada aos empregados filiados ao sindicato autor, em guia GRSU, na forma do art. 580, I, da CLT, inclusive aos admitidos após esta data na forma 602 da CLT, independente de autorização individual de cada empregado [...]’. Afirmou, assim, que a aprovação da cobrança da contribuição em assembleia geral de entidade sindical, mediante prévia convocação de empregados sindicalizados e não sindicalizados, supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado.
    Em outras palavras, a decisão reclamada delegou à assembleia geral sindical o poder para decidir acerca da cobrança de todos os membros da categoria, presentes ou não na respectiva reunião, desde que convocados, determinando a validade de aprovação tácita da cobrança.
    Como se observa, essa interpretação do Juízo reclamado esvazia o conteúdo das alterações declaradas constitucionais por este Supremo Tribunal, no julgamento da ADI 5.794, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. Nesse sentido foi a decisão proferida na Rcl 35.639/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, ficando prejudicado o pedido de liminar” (Rcl n. 36.761, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.9.2019).
    Nesse mesmo sentido decidi a Reclamação n. 36.185/RJ.
    17. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de  Inconstitucionalidade n. 5.794/DF.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora